Tribunal: TJDFT
Processo: 0744613-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. PROGRAMA HABITACIONAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DAS CHAVES DE IMÓVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória autorizando a retenção das chaves de imóvel adquirido pela agravante, em razão de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cláusula contratual que prevê a retenção das chaves do imóvel em caso de inadimplemento é válida à luz do princípio da exceção do contrato não cumprido; e (ii) verificar se os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram corretamente preenchidos, considerando as alegações da agravante acerca da legalidade do termo aditivo e do reajuste aplicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que prevê a retenção das chaves do imóvel em caso de inadimplemento encontra respaldo no art. 476 do Código Civil, que consagra o princípio da exceção do contrato não cumprido.
4. A análise da eventual abusividade do termo aditivo ao contrato de empreitada global, bem como da legalidade do reajuste aplicado, demanda dilação probatória e exame mais aprofundado no curso da instrução processual, situação que excede os limites de cognição sumária própria deste recurso.
5. Em caráter preliminar, verifica-se que a agravante não demonstrou cabalmente a probabilidade de seu direito, uma vez que o inadimplemento contratual persiste e a cláusula contratual de retenção das chaves está regularmente prevista no contrato firmado entre as partes.
6. O perigo de dano irreversível favorece a agravada, diante do risco de entrega do imóvel sem a quitação integral das obrigações assumidas pela agravante, especialmente em se tratando de programa habitacional com conclusão de obras próxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A retenção das chaves de imóvel por parte do vendedor é admissível quando há previsão contratual expressa e inadimplemento do comprador.
2. A discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais ou termos aditivos demanda instrução probatória e não pode ser resolvida na via estreita do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdãos 177834, 1882989, 1925016, 1931331, 1940064.